Tribunal: TJMT
Processo: 1023724-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023724-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO BEVILAQUA DE MIRANDA VALVERDE - CPF: 099.097.207-01 (ADVOGADO), PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (AGRAVANTE), ANDRE ALVES DE MELO - CPF: 088.427.257-57 (ADVOGADO), Município de Cláudia (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (AGRAVADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023724-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CLAUDIA

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA MEDIANTE SEGURO-GARANTIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em embargos à execução fiscal, ajuizada pelo Município de Cláudia em face de Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A., mesmo após a apresentação de seguro-garantia para garantir integralmente o crédito em discussão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a simples garantia do juízo mediante seguro-garantia seria suficiente para a suspensão da execução fiscal, independentemente da demonstração dos demais requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

De acordo com a jurisprudência pacificada do STJ (Tema 526), a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige a demonstração cumulativa de três requisitos: (i) garantia integral do juízo, (ii) probabilidade do direito e (iii) risco de dano grave ou de difícil reparação.

4. A tese jurídica sustentada pela agravante — dedução de materiais na base de cálculo do ISS — depende de prova pericial e análise fática aprofundada, incompatível com a cognição sumária exigida para concessão da tutela de urgência.

5. Inexistem elementos que evidenciem risco concreto de dano, considerando-se que não há notícia de ato expropriatório iminente, sendo a possibilidade de constrição patrimonial mera decorrência natural do rito executivo fiscal.

6. A ausência dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, impede a concessão do efeito suspensivo requerido, razão pela qual se mantém a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A simples garantia integral do juízo não é suficiente para suspensão da execução fiscal, sendo indispensável a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 919, § 1o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 919, § 1o; L. 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.05.2013; STJ, REsp 1.732.340/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.05.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023724-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CLAUDIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A
em face da decisão monocrática desta Relatora (ID 302676378) que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo o curso normal da execução fiscal (Proc. no 1000521-98.2021.8.11.0101) movida pelo
Município de Cláudia
.

A agravante alega que:

·

A Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80) prevê a suspensão automática da execução com a garantia integral do débito, sem exigir os requisitos do art. 919, §1o, do CPC;

·

O juízo de origem reconheceu a idoneidade da apólice de seguro garantia apresentada (R$ 1.225.639,68);

·

Ainda que se adote o regime do CPC, estariam preenchidos os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação);

·

O crédito é objeto de embargos com base em precedentes do STF (RE 603.497, Tema 247) e do STJ (REsp 1.273.859), que permitem a dedução de materiais na base de cálculo do ISS.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 316114878), defendendo a manutenção da decisão

Dispensa a intervenção ministerial, nos termos da Súmula no 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023724-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CLAUDIA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal de origem.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

A questão central reside em definir se a garantia do juízo, por si só, autoriza a suspensão da execução fiscal. A resposta, conforme a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, é negativa.

O STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1.272.827/PE sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese catalogada como Tema 526, pacificando o entendimento de que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal não é automática, exigindo a demonstração dos requisitos previstos no Código de Processo Civil.

Para que não haja qualquer dúvida, transcrevo a ementa do referido julgado paradigma:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1o, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

[...] 5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4o da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).”

[...] 9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(STJ, REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/5/2013, DJe 31/5/2013)

Como se vê, a garantia do juízo é apenas o primeiro dos três requisitos cumulativos. Passo, então, à análise dos demais.

1. Da Ausência de Probabilidade do Direito (
Fumus Boni Iuris
)

A agravante fundamenta a probabilidade de seu direito na tese firmada pelo STF no Tema 247. Contudo, a aplicação de tal precedente ao caso concreto não é imediata, pois a verificação de quais valores correspondem a "materiais" e quais se referem a "serviços" é matéria de fato que demanda dilação probatória, notadamente por meio de perícia. A cognição sumária, própria desta fase, não permite avançar sobre o mérito quando este depende de prova complexa, o que afasta a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência.

2. Da Inexistência de Risco de Dano (
Periculum in Mora
)

Tampouco se verifica o perigo de dano. A agravante não demonstra a existência de qualquer ato de constrição iminente, limitando-se a alegações genéricas. O risco que autoriza a medida excepcional deve ser concreto e atual, não apenas hipotético.

Nesse ponto, a decisão agravada alinha-se perfeitamente ao entendimento do STJ, que assim se manifestou em caso análogo:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

[...] 3. É que, de um lado, o próprio Tribunal de origem afirma que a argumentação trazida pela parte não se revela, de plano, capaz de debelar os títulos executivos; de outro, a simples possibilidade de penhora dos bens garantidos, sequência ordinária da marcha processual, não se mostra suficiente para paralisar a execução do crédito público, que ostenta primazia sobre o privado.” [...]

(STJ, REsp 1.732.340/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 14/5/2018)

Como bem pontuado no julgado, a possibilidade de expropriação de bens é consequência natural do processo executivo e não configura, por si só, o dano grave exigido para a suspensão.

Dessa forma, a decisão agravada está em plena consonância com a jurisprudência vinculante do STJ. A agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, ora ratificados e robustecidos pela transcrição dos precedentes aplicáveis.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025